Tribunal: STF
Processo: HC 187506
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06; ARTIGO 2º DA LEI 12.850/13 E 244-B DA LEI 8.069/90. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no RHC 127.491, in verbis:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por CLEONICE RODRIGUES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferido nos autos do HC n.º 70084052653. 
    Consta nos autos que a Recorrente está presa preventivamente desde o dia 13/02/2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e corrupção de menores, ocorridos na cidade de Erechim/RS. O Magistrado singular ressaltou que foram apreendidos "481.60g de COCAÍNA, 503.44g de CRACK, 3.016Kg de MACONHA, 02 armas de fogo, munições e objetos subtraídos em ocorrências de roubo, avaliados em R$250.385,00" (fl. 470). 
    O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva da Recorrente e de outros 23 (vinte e três) Acusados. Com relação à Acusada, o decreto prisional registrou o seguinte (fl. 485): 
    (…)
    Contra o decreto prisional, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 682-687). 
    Neste recurso, a Defesa sustenta que estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ao argumento de que a Recorrente é mãe de 4 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, que dependem de seus cuidados. 
    Alega que ‘a mera existência de antecedentes criminais não vislumbra prerrogativa prevista no Habeas Corpus nº 143.641/SP – SÃO PAULO, a fim de obstar a concessão da conversão da segregação cautelar em prisão domiciliar’ (fl. 724).
    Aduz que não se pode ‘invocar de forma genérica os antecedentes criminais da PACIENTE para fins de Denegação do Benefício de Conversão da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar’ (fls. 724/725). 
    Assevera que ’o processo epigrafado não aponta qualquer um dos filhos da PACIENTE como vítima de qualquer fato criminoso por ela praticado de forma que não se pode presumir a existência de condição excepcionalíssima ensejadora do afastamento da ordem coletiva de Habeas Corpus concedida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal – STF’ (fl. 729). 
    Requer, inclusive liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    É o relatório. Decido o pedido urgente. 
    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Todavia, ao menos por ora, não se mostram presentes os pressupostos autorizadores da medida urgente requerida no caso em apreço. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 685/686; sem grifos no original): 
    (…)
    Com efeito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do HC 143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a aplicação do mencionado benefício. 
    Na hipótese, primo ictu oculi, não se constata a patente ilegalidade sustentada pela Defesa, o que obsta, ao menos por ora, o acolhimento da pretensão urgente formulada, sobretudo porque a Corte local ressaltou a gravidade concreta da conduta – envolvimento em estruturada organização criminosa, com a apreensão de elevada quantidade de droga (481,60g de cocaína, 503,44g de crack e 3.016 kg de maconha, além de armas de fogo e munições) – e concluiu pela existência de situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois, nos termos do acórdão recorrido, ‘a paciente registra uma extensa ficha de antecedentes criminais e possui condenações pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação’ (fl. 686; sem grifos no original). 
    Conclui-se, assim, que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Requisitem-se as informações do Juízo de primeira instância e do Tribunal de origem, nas quais deverão constar a respectiva senha ou chave de acesso para consulta ao andamento processual, caso a página eletrônica da Corte requeira a sua utilização. Também deverão encaminhar cópia da folha de antecedentes criminais da Recorrente. 
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para o parecer”.
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; 2º da Lei 12.850/13 e 244-B da Lei 8.069/90. Foram apreendidos “481.60g de COCAÍNA, 503.44g de CRACK, 3.016Kg de MACONHA, 02 armas de fogo, munições e objetos subtraídos em ocorrências de roubo, avaliados em R$250.385,00”.
    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito de prisão domiciliar.
    Inicialmente, a peça inicial alega que a paciente possui direito de extensão da ordem coletiva de habeas corpus concedida no HC 143.641, aduzindo que “o decisum proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal não aponta de forma concreta a existência de condição excepcionalíssima autorizadora do afastamento da inteligência do Habeas Corpus nº 143.641/SP”.
    Argumenta que “em que pese a condição de eventual reincidência possa gerar condição a ser observada pelo judiciário no momento da edição do decreto prisional, bem como para fins de julgamento do mérito de Habeas Corpus movido pelo Impetrante não pode ser adotado de forma única e individualizada a condição dos maus antecedentes da paciente”. 
    A defesa prossegue destacando que “todos os supostos crimes pelos quais decretada a segregação cautelar da paciente não apresentam emprego de violência ou grave ameaça a pessoa”.
    Por fim, sustenta que “não houve qualquer fundamentação de condição excepcionalíssima capaz de justificar a impossibilidade da conversão da segregação cautelar em prisão domiciliar ao passo que se limitou o julgador bem como à Autoridade coatora a invocar os tipos penais, e como a conduta teria sido desenvolvida para o fim de indeferir a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto requer: 
    1. Seja o presente HABEAS CORPUS recebido, em sede de plantão para determinar a concessão da ordem de Habeas corpus em sede de cognição sumária uma vez que evidenciada a necessidade do afastamento da óbice da Súmula nº 691 desta Suprema Corte, uma vez que utilizados fundamentos manifestamente genéricos para afastar a concessão do benefício a substituição da Segregação Cautelar em Prisão Domiciliar;
    2. Seja reconhecido o afastamento da óbice da súmula nº 691 desta Suprema Corte, diante da invocação genérica dos fundamentos autorizadores da Decretação da Prisão preventiva na forma do Artigo 312, bem como pela utilização isolada dos antecedentes criminais da PACIENTE para indeferir o pleito de conversão da segregação cautelar em Prisão Domiciliar, uma vez que inexiste no Acórdão prolatado no HC 70084052653 (CNJ nº 0043624- 94.2020.8.21.7000), bem como não houve qualquer fundamentação inerente à existência de condição excepcionalíssima na forma do despacho que indeferiu o pedido liminar de conversão da Segregação Cautelar em Prisão domiciliar apresentado ao Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus de nº 127491/RS (2020/0121380-5) - 0000427- 98.2020.8.21.0013, julgado pela Autoridade Coatora descrita à exordial, capaz de sustentar o indeferimento do pedido de substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar na forma do entendimento firmado pelo Código de Processo Penal em seus Artigos nº 318, I à VI, 318-A, I e II e 318-B, os quais devem ser vislumbrados à inteligência do Habeas Corpus nº 143.641/SP – SÃO PAULO, paradigma este invocado pelo Impetrante na presente medida processual, de forma que imprescindível a concessão do afastamento da óbice da Súmula nº 691 desta Suprema Corte para conceder em condição ex ofício a extensão da Ordem de Habeas Corpus requerida à PACIENTE em sede de cognição sumária;
    3. seja estendida a ordem de habeas corpus à PACIENTE, conforme determinado pelo habeas Corpus nº 143.641/SP – SÃO PAULO, uma vez que inexistente qualquer forma de fundamentação de condição excepcionalíssima capaz de ensejar o indeferimento da benesse requerida no mandammus impetrado perante o E. TJRS, o qual prolatou Acórdão Denegando a Ordem de Habeas Corpus postulada bem como pelo despacho proferido pela Autoridade Coatora a qual agregou fundamentação jurídica inexistente no Acórdão Recorrido de forma que inexistente qualquer forma de conclusão por situação excepcionalíssima autorizadora do afastamento da concessão de prisão domiciliar à PACIENTE, de forma que deve ser concedido a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar na forma da vasta fundamentação jurídica ventilada no presente HABEAS CORPUS, concedendo a ordem de Habeas Corpus em condição ex ofício na forma dos Artigos nº 192 e nº 193, II, ambos do Regimento Interno desta Suprema Corte, determinando assim a expedição de mandado de prisão domiciliar à PACIENTE qualificada ao preâmbulo da presente Exordial;
    4. A fim de evitar tautologias desnecessárias, requer o impetrante sejam consideradas reiteradas as fundamentações jurídicas apresentadas aos itens “A) DA SUPERAÇÃO DA ÓBICE DA SÚMULA Nº 691 DESTA EGRÉGIA SUPREMA CORTE:”, e “B) DA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA A CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM PRISÃO DOMICILIAR PELA APLICAÇÃO DA ORDEM COLETIVA DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA NO HC 143.641/SP – SÃO PAULO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA:”, requerendo desde já sejam reapreciadas as fundamentações jurídicas apresentadas nos itens ora mencionados da presente medida processual quando da apreciação do pleito formulado na presente medida heroica pelo Colegiado da Colenda Turma desta Nobre Suprema Corte;
    5. Determinar a expedição de Mandado de Prisão domiciliar à PACIENTE, pelo plantão do poder judiciário do Município de Erechim/RS, para que se proceda com o cumprimento da decisão que determinar a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar em caráter de Urgência;
    6. Determinar a expedição de mandado de prisão domiciliar no momento do julgamento do mérito da presente medida heroica pelo colegiado da Colenda Turma desta Egrégia Suprema Corte, para que seja cumprido em caráter de urgência em favor da PACIENTE”.
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente